Tribunal: TJDFT
Processo: 0715138-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALSIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. OPERAÇÃO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, extinguindo o processo de execução de título executivo extrajudicial, sob alegação de falsidade de assinatura em cártulas de cheque. O pedido principal do recurso é a improcedência dos embargos à execução, sustentando a autenticidade das assinaturas e a desnecessidade de discussão sobre a causa debendi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de factoring permite a discussão sobre a causa debendi; e (ii) estabelecer se o ônus da prova da autenticidade das assinaturas recai sobre a parte que produziu o documento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes envolve operação de factoring, caracterizando cessão de crédito, permitindo a discussão sobre a causa debendi, conforme art. 294 do CC.
4. A parte embargada/apelante não comprovou a autenticidade das assinaturas, apesar de ter requerido a prova pericial e não ter apresentado os honorários da perita nomeada, conforme art. 95 do CPC.
5. O ônus da prova da autenticidade das assinaturas recai sobre a parte que produziu o documento, conforme art. 429, inc. II, do CPC.
6. Jurisprudência relevante do TJDFT e STJ confirma a necessidade de comprovação da autenticidade documental pela parte que alega sua veracidade.
7. Sem a prova da autenticidade das assinaturas, o título executivo extrajudicial não preenche os requisitos do art. 803, inc. I, do CPC, sendo nula a execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Em operação de factoring, é cabível a discussão sobre a causa debendi; 2. O ônus da prova da autenticidade das assinaturas recai sobre a parte que produziu o documento, conforme art. 429, inc. II, do CPC, de forma que sem prova da autenticidade, o título executivo extrajudicial é nulo, de acordo com o art. 803, inc. I, do CPC.”
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 294; CPC, art. 95, art. 429, inc. II, art. 803, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1291080, 0733566-60.2019.8.07.0001, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 07.10.2020, p. 21.10.2020; TJDFT, Acórdão 1680132, 07413647020228070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 22.03.2023, p. 19.04.2023; TJDFT, Acórdão 1248733, 07106546320198070003, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 13.05.2020, p. 26.05.2020.